Tribunal: TJBA
Processo: 0501672-45.2019.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501672-45.2019.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JESSICA VALONGO BRITO

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIAD
A
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
SIMPLES CONSUMADO
.
ARTS. 121,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECORRENTE DENUNCIAD
A
POR, SUPOSTAMENTE, COM
ANIMUS NECANDI

E POR MOTIVO FÚTIL, UTILIZANDO
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TER DESFERIDO
DIVERSOS GOLPES DE FACA CONTRA DANIELA DAS NEVES SANTOS, LEVANDO-A A ÓBITO AO ATINGIR-LHE NA REGIÃO DO TÓRAX. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU AS QUALIFICADORAS, MAS ENTENDEU PRESENTE A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, NO QUE CONCERNE À PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES.

TESE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ART. 23, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, E
S
TREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. PRECEDENTES. MANANCIAL PROBATÓRIO QUE IMPLICA A SUBMISSÃO D
A
RÉ/RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI
.
COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA NO CASO EM TELA
.
CONFIGURADO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA A SUBMISSÃO DA RÉ AO JULGAMENTO POPULAR, O QUAL NÃO DEMANDA O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE UM ÉDITO CONDENATÓRIO
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Jéssica Valongo Brito
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
do Júri
da Comarca de
Lauro de Freitas
/Ba
, Dr
a
.
Jeine Vieira Guimarães
, que
a
pronunciou pela eventual prática do delito insculpido no Art. 121,
caput
,
do Código Penal (homicídio
simples consum
ado
).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na madrugada de 18.01.2019, a ora Recorrente, acompanhada de outra pessoa, conjecturadamente ceifou a vida da vítima Daniela das Neves Santos, com diversos golpes de faca na região do tórax. Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, a qual submeteu a Acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a suposta prática de homicídio simples
.
Inconformada, a Ré manejou o pertinente Recurso em Sentido Estrito, consignando, em apertado resumo, a incidência de excludente de ilicitude na situação em espeque, qual seja, a legítima defesa, de modo a pugnar pela sua absolvição sumária.

3.
PARECER MINISTERIAL.
O judicioso Parecer Ministerial, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça
Maria Au
gusta Almeida Cidreira Reis
, opina pelo improvimento do Recurso
Stricto Sensu
, considerando, em síntese, que “Nos processos da competência do Tribunal do Júri, a excludente de legítima defesa só deve ser admitida pelo Juízo monocrático quando a prova se mostrar inconteste
” –
o que não se vislumbra
in casu
.

4.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA
QUE NÃO MERECE CENSURA. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL NO CASO SOB COMENTO
.

A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
).
Esta Colenda Turma Criminal, ademais, possui uníssona esteira intelectiva no sentido de que “Na fase de pronúncia, só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostra estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0300216-45.2014.8.05.0271, Relatora Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 12/08/2021).
Verifica-se,
na espécie, comprovação da materialidade delitiva, bem como dos indícios de autoria, revelando-se constatado o
standard
probatório mínimo exigido neste momento processual – o qual se configura menos robusto do que o necessário para fundamentar um édito condenatório.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0501672-45.2019.8.05.0150
, tendo como
Recorrente

Jéssica Valongo Brito

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11